Tribunal: TJES
Processo: 5007602-18.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007602-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: GIVANILDO SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5007602-18.2021.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: GIVANILDO SANTOS DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT
.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. APLICAÇÃO SÚMULA 257 STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por GIVANILDO SANTOS DE SOUZA em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, alegando, em síntese, que sofreu acidente de trânsito em 12/08/2018 em Vitória e, após realização de exame do Departamento Médico Legal de Vitória, concluiu-se que o autor ficou com sequelas permanentes em grau moderado no pé esquerdo. Alega que solicitou administrativamente o pagamento da indenização securitária, negada pela requerida, pelo motivo de inadimplência ao seguro DPVAT. Por tais razões, requer o pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da invalidez permanente, no valor de R$ 4.725,00, bem como o pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

2. A sentença julgou procedente os pleitos autorais nos seguintes termos:
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos e CONDENO a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 4725,00, na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, consoante o disposto na sumula n.º 54 do STJ. CONDENO ainda a ré a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, acrescido de juros e correção monetária desde o arbitramento.”

3. Em grau recursal, a parte requerida apresentou Recurso Inominado (ID. 15103379), alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia médica, e no mérito, requer seja julgado improcedente o pleito autoral, reforçando a tese de que o inadimplemento ao pagamento do prêmio prejudicaria o funcionamento do Seguro DPVAT.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões em ID 15103384, pugnando pela manutenção da sentença.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de incompetência dos juizados, pois há elementos probatórios nos autos capazes de firmar o convencimento do julgador, de modo que se revela desnecessária a produção de prova pericial complexa, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

7. Pois bem. Ausentes outras questões preliminares, passo à análise do mérito. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença.

8. Isto porque, observo que a negativa do pagamento do prêmio pela recorrente (ID 15102480) é abusiva e não se sustenta, ao contrário, como bem analisado pela sentença recorrida, estão satisfeitos os requisitos legais para o pagamento da indenização securitária – DPVAT em razão da debilidade parcial permanente, reconhecida por pericia médica, na qual ficou constatada a debilidade na proporção de 50%, em decorrência de acidente de trânsito e o dano dele advindo, independentemente da análise de culpa (art. 5°, 'caput', da Lei 8.194/74).

9. Em que pese as alegações recursais de que o recorrido estaria inadimplente com o prêmio securitário ao tempo do acidente e, por esta razão, não faria jus ao recebimento da respectiva indenização, observo que a Súmula 257 deve ser aplicada no caso concreto, na medida em que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial sumulado, que abrange também o condutor inadimplente, no sentido de que a ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT, não inviabiliza o recebimento da indenização securitária.

10. Outrossim, ainda que se reconheça o inadimplemento do recorrido à época do acidente, resta à demandada o dever de indenizá-lo, senão vejamos, in verbis, o que prescreve a Súmula 257, do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

11. Não obstante, a jurisprudência da referida desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente, senão vejamos:

“ TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL 122700420178080021 – Acórdão publicado em 29/08/2024

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT . INADIMPLEMENTO. PROPRIETÁRIO VITIMADO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. APLICABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data do vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser o proprietário inadimplente. 2) Ao editar a Súmula nº 257 , segundo a qual “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente a posteriori quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização. Precedentes. 3) A correção monetária incide desde o evento danoso, a teor da Súmula nº 580 do STJ, mas, a partir da citação, com a incidência dos juros de mora (Súmula 426 do STJ), deve ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba tantos os juros como a correção monetária. 4) O julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação ao pagamento de indenização inferior à pleiteada, configura sucumbência mínima do autor. 5) Recurso desprovido.”

12. Assim, o pleito recursal não merece acolhimento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

13. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)